Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. LIMITES DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. BIS IN IDEM. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que reconheceu a prática de falta grave, consistente na prática de novo crime durante a execução da pena, e determinou a revogação de 1/6 dos dias remidos até a data da nova infração, observando o limite máximo de 1/3, incluindo períodos já atingidos por perda anterior. A defesa sustenta a impossibilidade de nova redução sobre tempo remido já objeto de perda anterior, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se a perda dos dias remidos decorrente da prática de nova falta grave pode incidir sobre período remanescente de remição objeto de desconto anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O artigo 127 da Lei de Execução Penal (LEP), com a redação dada pela Lei no 12.433/2011, limita a perda dos dias remidos à fração máxima de 1/3, determinando o reinício da contagem a partir da data da infração disciplinar, o que impede a inclusão do tempo já objeto de perda anterior.
4.A incidência de nova revogação sobre período remanescente de remição objeto de desconto anterior configura bis in idem, representando dupla punição pelo mesmo fato, em violação ao princípio da legalidade.
5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais locais consolidou o entendimento de que o tempo remido que já foi objeto de perda anterior não pode sofrer nova redução em razão da prática de outra falta grave, devendo a perda incidir apenas sobre o período subsequente à infração disciplinar mais recente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso provido.
Tese de julgamento:
A perda dos dias remidos em razão de nova falta grave não pode incidir sobre período remanescente de remição que já foi objeto de desconto anterior, sob pena de configuração de bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 127.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 397.265/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/10/2017; STJ, HC 398.850/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/06/2017; STJ, HC 377.088/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/04/2017; TJDFT, Acórdão 1884149, 0720055-22.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1884751, 0722160-69.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1869623, 0709216-35.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2024.